Tribunal: TJPA
Processo: 0015633-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015633-50.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MESSIAS RIBEIRO JAMACARU, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou o réu Messias Ribeiro Jamacaru à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 5 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a consumação do delito, enquanto a defesa busca absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) aferir a suficiência probatória para a manutenção da condenação; e (i) verificar se o delito de roubo foi consumado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inviável a absolvição pretendida pela defesa, pois a materialidade foi demonstrada por meio do auto de apreensão e entrega da bicicleta subtraída, bem como pela apreensão de simulacro de arma de fogo. A autoria está amparada nos depoimentos coerentes da vítima e de policial militar responsável pela prisão, que convergem entre si e com os demais elementos de prova constantes nos autos.

5. As provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima e da testemunha policial, demonstram a efetiva inversão da posse do bem subtraído pelo réu, ainda que por curto período, sendo posteriormente localizado e preso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 582, firmou o entendimento de que o roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, independentemente de sua restituição ou da obtenção de posse mansa e pacífica.

7. Restando comprovada a consumação do delito, afasta-se a incidência da causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido para afastar a causa de diminuição referente à tentativa, redimensionando a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período. 2. A restituição imediata do objeto subtraído não descaracteriza a consumação do delito. 3. A condenação pode se fundar em provas produzidas na fase inquisitorial, corroboradas por elementos colhidos em juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 14, II, e 157, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020; AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, e conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, Messias Ribeiro Jamacaru foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 18401680).

O Ministério Público apela requerendo a reforma da sentença e a condenação do réu pelo crime de roubo na modalidade consumada, sustentando que houve a inversão da posse da
res furtiva
(ID 18401681).

Por sua vez, o réu Messias Ribeiro Jamacaru apela pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 18401691).

A defesa e o órgão ministerial contrarrazoaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa (IDs 18401692 e 18401694).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 20866109).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso defensivo não comporta provimento.

Com efeito, inexiste margem para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18401583, pág. 5), bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 18401585, pág. 2).

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, do depoimento prestado pela vítima ADRIAN MATHEUS ALVES LOPES na fase inquisitiva, oportunidade em que afirmou:

“QUE trabalha na barbearia Kingsman, localizada na travessa São Pedro, campina, 301, Belém-PA. QUE hoje, por volta das 20:30, quando estava fechando o estabelecimento comercial junto com o nacional NEY RODRIGO, ambos foram abordados por um nacional que encostou em suas costas um objeto, que acredita que fosse uma arma de fogo, e exigiu que este "passasse" (TEXTUAIS) a bicicleta. QUE o depoente não reagiu e entregou sua bicicleta para o infrator. QUE o infrator após subtrair a bicicleta se evadiu subindo a travessa são Pedro. QUE o depoente ainda correu para ver se alcançava o infrator, tendo neste momento encontrado uma GU da polícia militar. QUE o depoente pediu apoio a GU e esta prontamente atendeu. QUE a GU conseguiu capturar o infrator já na rua do shopping pátio Belém. QUE durante o acompanhamento pela polícia militar o depoente estava no interior da VTR. QUE o acompanhamento da GU foi até as proximidades do shopping pátio Belém, foi quando o infrator se desvencilhou do objeto roubado e ainda trocou de camisa, mas foi capturado e reconhecido. QUE o depoente reconhece sem sombra de dúvidas o infrator apresentado, posteriormente identificado como MESSIAS RIBEIRO JAMACARU, como autor do delito de roubo praticado contra si. QUE apesar do depoente estar com celular, carteira e uma mochila, o infrator apenas subtraiu a bicicleta. QUE o objeto roubado foi recuperado e devolvido para o depoente. QUE a bicicleta roubada e devolvida se trata de uma Caloi de cor preta”. (ID 18401585)

A narrativa foi confirmada em juízo pelo policial que flagranteou o réu, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“A testemunha de acusação Lukas Lambert Gonçalves, relatou em juízo que foram comunicados pela vítima sobre o roubo de sua bicicleta, apontando para o autor do fato que se mantinha em seu campo de visão, na condução da
res furtiva
, motivo pelo qual passaram a acompanhá-lo até que ele se aproximou do estacionamento do shopping Pátio Belém. Ao questionarem o segurança do local ele informou que o acusado havia acabado de chegar ali, oportunidade em que ele foi reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Disse que o denunciado foi encontrado com um simulacro ou uma arma branca e a bicicleta subtraída jogada às proximidades. O segurança do estacionamento confirmou, então, que teria sido o denunciado que deixou a bicicleta no local.

Informou que outro policial realizou a revista pessoal que culminou na apreensão do simulacro, de forma que não sabe exatamente onde ele fora achado.

Esclareceu que não o viram se desfazer da bicicleta por questões de instantes, por perderem-no de vista quando ele dobrou um pouco antes dos policiais no logradouro em que foi detido”. (ID 18401680)

Por sua vez, em juízo o réu exerceu seu direito constitucional de se manter em silêncio, embora na fase inquisitorial tenha confessado parcialmente a prática delitiva, conforme trecho a seguir:

“QUE, confirma ter no dia de hoje (29/09/2020) por volta das 20:30 ter pego a bicicleta que estava encostada em frente a uma barbearia; QUE, nega ter ameaçado a vítima; QUE, nega ter sido pego portando um simulacro; QUE, afirma ter pego a bicicleta somente pelo fato de ter 03 filhos pequenos em casa e não ter nada para dar de comer aos mesmos; QUE, confirma já ter praticado outros crimes anteriormente, no entanto já foi processado pelos crimes cometidos; QUE, afirma estar desde o início deste ano em liberdade, não tendo cometido nenhum crime até o dia de hoje”. (ID 18401586, pág. 1)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração do depoimento policial, sobretudo quando coerente, firme e alinhado com os demais elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Por outro lado,
o apelo ministerial pelo decote da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) merece acolhimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o Juízo recorrido condenou o réu pela prática do crime de roubo na modalidade tentada.

Sem embargo, tenho que a sentença merece reparos, considerando que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art. 157, caput, do CP, conforme prova mencionada anteriormente.

No mais, a despeito do entendimento do Juízo originário, filio-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, que afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica.

No caso em tela, o acusado exerceu domínio sobre o bem da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação do bem pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo, pois segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua posterior restituição, como se deu na espécie.

Neste espeque, cabível a reforma da sentença para afastar a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP.

Assim, mantidas as reprimendas na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico, afasto a causa de diminuição de pena referente a tentativa, de modo que a pena do réu Messias Ribeiro Jamacaru fica estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo e, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025